Tribunal: TJSP
Processo: 0005252-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A ENTE PÚBLICO MUNICIPAL OU ESTADUAL, QUE, ALIÁS, NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, ITEM I.7, 'A', EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 5o, ITEM I.24, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 (COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 736/2016) DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A ENTE PÚBLICO MUNICIPAL OU ESTADUAL, QUE, ALIÁS, NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, ITEM I.7, 'A', EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 5o, ITEM I.24, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 (COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 736/2016) DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA C. 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência
Cível
no
0005252-86.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itapecerica da Serra, em que é suscitante 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 7a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MOACIR
PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0005252-86.2020.8.26.0000
ÓRGÃO ESPECIAL
COMARCA:
ITAPECERICA DA SERRA
SUSCITANTE:
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA:
7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
INTERESSADOS: HÉLDER
MIYAZAKI,
SERVIÇO
SOCIAL
DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO SECONCI/SP (GESTOR DO HOSPITAL
GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA)
VOTO No 35.126
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
–
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ERRO MÉDICO

AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A ENTE
PÚBLICO
MUNICIPAL
OU
ESTADUAL,
QUE,
ALIÁS,
NÃO
INTEGRA O POLO PASSIVO
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o,
ITEM I.7, 'A', EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 5o, ITEM I.24,
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 (COM REDAÇÃO DADA PELA
RESOLUÇÃO No 736/2016) DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA C. 7a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.
Conflito de competência estabelecido entre a C. 7a
Câmara de Direito Privado e a C. 7a Câmara de Direito Público
para
enfrentamento
do
agravo
de
instrumento
no
2144857-47.2019.8.26.0000, tirado contra r. decisão que
deferiu inversão do ônus da prova, proferida nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida
por Maria da Silva Colque Paxi contra Hélder Miyazaki e Hospital
Geral de Itapecerica da Serra/SP.
Distribuído originalmente o apelo à C. 7a Câmara de
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Público, sob relatoria do eminente Des. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, o r. decisum monocrático proferido a fls.
23/26 não conheceu do recurso, determinando remessa dos
autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado, com azo
no artigo 5o, inciso I.24, da Resolução no 623/2013 desta Corte,
argumentando
que
matéria
de
fundo
não
envolve
responsabilização de ente estatal, estando limitada ao interesse
de particulares.
Redistribuídos os autos, a C. 7a Câmara de Direito
Privado, nos termos do v. acórdão de fls. 37/43, de relatoria do
eminente
Des.
Miguel
Brandi,
declinou
da
competência
suscitando o presente conflito, argumentando com ditames do
artigo 3o, inciso I.7, alínea 'a', da Resolução no 623/2013, deste
E. Sodalício, insistindo na competência da C. Câmara suscitada.
É o Relatório.
Primeiramente, desnecessária a remessa dos autos à
D. Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do parágrafo único do
artigo 951, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando
prejuízo às partes ou ao processo, prestigiada a celeridade.
Nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Processual,
constatado conflito negativo de competência, ambas as Câmaras
consideram-se incompetentes para solver recurso interposto na
corrente lide.
In casu, ciente da premissa de que a competência
recursal é delineada pelos termos do pedido inicial, à luz do art.
103 do RITJ/SP, questão de fundo envolve ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais (autos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1001272-57.2018.8.26.0268, da 1a Vara da Comarca de
Itapecerica da Serra/SP) decorrentes de alegado erro médico em
procedimento cirúrgico a que submetida a autora, apontando-se
imprudência, negligência e imperícia do profissional que conduziu
o ato, fundada a pretensão, essencialmente, no artigos 6o, inciso
VIII, 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como
artigos 186, 247, 248, 932 e 933 do Código Civil.
Com efeito, objetivando tornar clara a competência
das Seções de Direito Público e Privado desta Corte em matéria
de responsabilidade civil lastreada no erro profissional artigo
951 do Código Civil , foi editada a Resolução no 736/2016, que
reformulou dispositivos da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal, assim fixando:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e
fundações;
______________
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
I.24 - Ações e execuções relativas a responsabilidade civil do
art. 951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7 do
art. 3o desta Resolução;” (grifou-se).
Afere-se,
portanto,
que
somente
competirá
o
julgamento às Seções de Direito Público quando restar
evidenciado que imputação é direcionada à responsabilização
civil do Estado, hipótese em que a pessoa jurídica de direito
público, certo ou errado, também compõe o polo passivo da
ação.
Na
hipótese,
a
autora
deduziu
pretensões
indenizatórias voltadas contra pessoa física (o profissional
médico responsável pelo procedimento cirúrgico) e jurídica de
direito privado (o Serviço Social da Construção Civil do Estado de
São Paulo
SECONCI/SP, gestora do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra, entidade onde prestado o atendimento),
assentando a causa de pedir no alegado serviço médico
defeituoso, atribuindo responsabilidade subjetiva ao profissional
e objetiva ao nosocômio, daí formulando as pretensões
deduzidas na inicial.
Não houve inclusão no polo passivo de pessoa
jurídica de direito público (Estado, Município, autarquia etc.),
mas apenas entidade civil privada, de natureza filantrópica, ao
passo que pretensa responsabilização é fundada em relação
mantida entre particulares, pouco importando que o atendimento
tenha sido eventualmente prestado mediante convênio firmado
com o Sistema Único de Saúde SUS.
Enfrentando conflitos nitidamente similares, o C.
Órgão Especial sedimentou competir à Subseção de Direito
Privado I o enfrentamento do tema quando não há imputação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsabilidade a ente público. E tal se dá justamente na
interpretação conjunta dos artigos 3o, item i.7, alínea “a” e 5o,
inciso I, item I.24, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Confiram-se os seguintes precedentes:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUPOSTO ERRO ATRIBUÍDO À ESQUIPE MÉDICA DE HOSPITAL
QUE PRESTA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,
GERIDO PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO -
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - DEMANDA ENTRE
PARTICULARES QUE NÃO VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO RELACIONADO À
IMPERÍCIA IMPUTADA AO CORPO CLÍNICO DA RÉ, VEICULANDO
INEQUÍVOCA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO -
MATÉRIA QUE SE ENQUADRA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 951 DO CÓDIGO CIVIL E 5o, ITEM I.24, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS NUMERADAS ENTRE 1a
A 10a DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0042963-62.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Franco
da
Rocha
-
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos
morais e estéticos decorrentes de deficiente prestação de
serviços de saúde, figurando como requeridos médico e hospital.
Discussão que envolve matéria afeta ao Direito Privado, embora
o atendimento tenha sucedido no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) e o nosocômio se encontre sob intervenção
municipal. Aplicabilidade à espécie dos artigos 3o, inciso I.7,
alínea a, e 5o, inciso I.24, ambos da Resolução no 623/2013,
baixada pelo C. Órgão Especial deste Augusto Tribunal
bandeirante. Conflito conhecido, firmada a competência da DD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara de Direito Privado, suscitante.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0017095-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Geraldo
Wohlers; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São
Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data
de Registro: 05/09/2019)
No mesmo sentido: Conflito de Competência no 0037626-
97.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Márcio
Bartoli,
j.
em
28.09.2016;
Conflito
de
Competência
no
0011243-82.2016.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino,
j. em 04.05.2016.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito para
firmar a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado,
suscitante.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica